Tribunal: TJMT
Processo: 1001400-81.2020.8.11.0088
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001400-81.2020.8.11.0088
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios, Custas, Intimação / Notificação, Provas, Depoimento]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ROBERTO LENGERT - CPF: 010.672.421-55 (RECORRENTE), HILONES NEPOMUCENO - CPF: 018.607.689-46 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), HELENE SENA VIDIGAL - CPF: 009.538.341-74 (ADVOGADO), ORDALINA TEIXEIRA GONCALVES - CPF: 913.403.650-49 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – REVELIA - PRESUNÇÃO RELATIVA DA VERACIDADE DOS FATOS NARRADOS NA INICIAL - TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO - REACOMODAÇÃO DO PASSAGEIRO EM OUTRO VOO PARA O DIA SEGUINTE - atraso de 14 (quatorze) horas e 50 (cinquenta) minutos do HORÁRIO inicialmente CONTRATADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
-
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO - DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 149498670, que julgou parcialmente procedente o pleito inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação, conforme art. 406 do CC e art. 161, § 1º, do CTN.

Ainda,
indeferiu
o pedido de
danos materiais
, ante a ausência de comprovação de desembolso pelo autor.

Em argumento recursal, o recorrente alega a ocorrência de danos materiais, bem como sustenta que o valor da indenização a título de danos morais não corresponde com o abalo sofrido.

Ainda, afirma não ter sido oportunizada a oitiva de testemunhas, configurando o cerceamento de defesa.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça tais fundamentos, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
afasto
a alegação de cerceamento de defesa, isso porque é dado ao Juiz da causa julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas (CPC, art. 355, I).

Ademais,
consigno que a parte autora, no id. 149498668, pugnou pelo julgamento antecipado da lide.

Segundo consta na petição inicial, o autor, em
08/11/2019
, sofreu acidente de moto, sendo submetido a 03 (três) cirurgias, nos dias
09/11/2019, 12/11/2019 e 10/12/2019
, na cidade de Cacoal-RO.

Assevera que, necessitando de cuidados especiais, adquiriu passagem aérea com destino a
São Paulo
, com embarque em
15/12/2019
, às
14h35min
, conexão em Cuiabá-MT às
17h40min
, e chegada em
Guarulhos-SP
prevista para as
21h05min
da aludida data.

Afirma que chegou em Cuiabá-MT às 15h10min, permanecendo na aeronave até as 19h30min, sendo que somente por volta das
21h30min
foi anunciado o cancelamento do voo de conexão.

Sustenta que permaneceu no aeroporto até às
23h00min,
ocasião em que foi encaminhado para um hotel, sendo realocado em outro voo para o dia seguinte, ou seja,
16/12/2019
, às
08h40min
, chegando ao destino somente às

11h55min
, ocasionando o atraso de
14 (quatorze) horas e 50 (cinquenta) minutos
do horário originalmente contratado.

A demandada
saiu da audiência de conciliação devidamente intimada para apresentar contestação no prazo legal.
No entanto, permaneceu inerte, conforme certidão anexada no id. 149498669.

A Súmula 11, da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, estabelece que:

A contestação será apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de conciliação, sob pena de revelia.

No entanto, a revelia não induz, necessariamente, a procedência do pedido; apenas se reputam verdadeiros os fatos narrados na inicial, salvo se do contrário resultar a convicção do Juiz, na forma que dispõe o art. 20 da Lei nº 9.099/95.

O magistrado singular
julgou parcialmente procedente o pleito inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação, conforme art. 406 do CC e art. 161, § 1º, do CTN.

Ainda,
indeferiu
o pedido de
danos materiais
, ante a ausência de comprovação de desembolso pelo autor.

Inconformado com a decisão singular,
o recorrente alega a ocorrência de danos materiais, bem como sustenta que o valor da indenização a título de danos morais não corresponde com o abalo sofrido.

No caso, o cerne recursal cinge-se na possibilidade de majoração da verba indenizatória arbitrada a título de
danos morais
,
decorrente

do cancelamento do voo contratado pelo autor, ocasionando o atraso de
14 (quatorze) horas e 50 (cinquenta) minutos
do horário inicialmente previsto
.

Assim, como o dever de indenizar é incontroverso, passo diretamente a análise do
quantum
arbitrado para a verba indenizatória.

Com efeito, é sabido que
para
a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e preestabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido, de modo que não signifique enriquecimento sem causa, produzindo, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, a fim de inibir eventuais e futuros atos danosos à moral de outrem.

Na situação em exame, entendo que o valor
de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, a título de
danos morais
, fixado no
decisum
deve ser
majorado para

R$ 8.000,00 (oito mil reais),
a fim de adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que deve atingir o fim pedagógico a que se destina.

Por outro lado, tenho que não merece acolhimento o pedido de indenização por
danos materiais
,
no valor de
R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais),
uma vez que o reclamante não logrou êxito em demonstrar o efetivo desembolso, cujo ônus lhe cabia.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para
majorar
o montante indenizatório para o valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
a título de
danos morais
, ma
ntida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022